Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-29.2020.8.11.0025
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002884-29.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE NICOLETTI - CPF: 154.177.638-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E À MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal relativos à multa administrativa de R$ 168.000,00, inscrita na CDA nº 20192908980, aplicada pelo PROCON/MT por quinze infrações às normas de proteção e defesa do consumidor cometidas em agência no município de Juína/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada desproporcionalidade da multa administrativa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de motivação individualizada da Certidão de Dívida Ativa e à descrição das condutas infracionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisa expressamente a validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa, a motivação da sanção e a dosimetria da multa, concluindo que o valor fixado observa os parâmetros do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97.

5.

A decisão registra que a multa de R$ 168.000,00 resulta da prática de quinze infrações, com consideração da gravidade, primariedade, circunstâncias agravantes e ausência de informação do faturamento bruto, não configurando confisco e atendendo ao caráter punitivo-pedagógico.

6.

A motivação da CDA decorre do próprio procedimento administrativo regularmente notificado e impugnado, cumprindo os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

7.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou outro vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

Acórdão que aprecia de forma fundamentada a proporcionalidade da multa administrativa e a motivação da CDA não incorre em omissão.

3.

A motivação da Certidão de Dívida Ativa pode decorrer do procedimento administrativo regularmente concluído, atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002884-29.2020.8.11.0025

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelado: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO.

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada nos autos da ação de embargos à execução fiscal movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, a qual reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20192908980, relativa a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no montante originário de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), atualizada para R$ 348.276,64 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em decorrência do cometimento de quinze infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, praticadas em agência da instituição bancária no município de Juína/MT.

Nos presentes embargos, a parte alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar, de forma individualizada, os fundamentos deduzidos em apelação no que tange à suposta desproporcionalidade da multa administrativa e à ausência de motivação concreta e específica na fixação do montante sancionatório.

Afirma, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa careceria de fundamentação individualizada, pois reproduziria argumentos genéricos sem especificar as condutas infracionais e os critérios objetivos de dosimetria, o que comprometeria a validade formal e material do título executivo extrajudicial.

Sustenta, por fim, que a ausência de manifestação sobre tais aspectos compromete o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação do julgado, e requer, inclusive para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais.

O recurso foi interposto tempestivamente, sendo regularmente processado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, posteriormente inscrita na CDA n.º 20192908980.

Os embargos de declaração, como sabido, possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, a rediscutir a matéria de mérito ou a provocar nova apreciação da causa.

No caso concreto, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre:

i) a suposta desproporcionalidade do valor da multa administrativa, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco;

ii) a alegada ausência de motivação individualizada quanto à fixação do montante da sanção administrativa e à descrição pormenorizada das condutas infracionais na CDA.

Examinando os autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que se refere à validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa e à dosimetria da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Foi expressamente consignado que a multa foi fixada em decorrência de 15 (quinze) infrações às normas consumeristas, devidamente individualizadas no Auto de Infração e confirmadas no julgamento administrativo, consistentes em omissões e irregularidades como a ausência de assentos preferenciais, mobiliário e caixas eletrônicos adaptados, sinalização ambiental, telefones acessíveis, respeito ao tempo de espera e disponibilização de sanitários, dentre outras.

Também ficou registrado que a dosimetria da multa observou os parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.º 2.181/97, tendo a autoridade administrativa considerado a gravidade das infrações, a primariedade do infrator, a circunstância agravante de atingir consumidores hipervulneráveis e a ausência de apresentação de faturamento bruto, além de aplicar o acréscimo de 1/3 em substituição à cumulação de penalidades por cada infração constatada, resultando no valor final de R$ 168.000,00.

Dessa forma, o acórdão não deixou de analisar a alegação de desproporcionalidade, tendo afirmado expressamente que o valor da multa não configura confisco, não compromete a atividade econômica da instituição financeira e se encontra dentro dos limites legais e constitucionais, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da sanção.

Quanto à motivação da CDA, também houve pronunciamento expresso no sentido de que o título executivo preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n.º 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual não foi elidida pela embargante. O voto reforçou que a motivação da penalidade decorre do próprio procedimento administrativo, cujos atos foram regularmente notificados e impugnados pelo recorrente, inexistindo qualquer vício formal ou material.

Assim, constata-se que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão ou vício sanável por meio dos aclaratórios, mas sim tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

Por fim, registro que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver vício na decisão embargada, o que não se verifica no presente caso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada, como ocorreu.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, porém, no mérito, REJEITO-OS, mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais a sanar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025